Tribunal: TJDFT
Processo: 0708155-90.2025.8.07.0005
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONTRATAÇÃO REALIZADA EM 2016. DISTINGUISH. DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO CUMPRIDO. PRELIMINAR DE OFÍCIO DE INCOMPETÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença do 1o Juizado Especial Cível de Planaltina que julgou improcedentes os pedidos iniciais, consistentes em: i) cancelamento do cartão de crédito consignado; ii) cessação dos descontos em seu benefício previdenciário a título de “amortização de crédito”; iii) devolução em dobro da quantia descontada desde 2016, e iv) reparação por dano moral. Em suas razões recursais, a parte autora/recorrente afirma que o banco recorrido não disponibilizou o contrato firmado entre as partes, nem as faturas mensais, impedindo a compreensão do custo efetivo total do empréstimo e da amortização da dívida. Sustenta a necessidade de inversão do ônus da prova, destacando a condição de vulnerabilidade da consumidora, pessoa idosa, e a ausência de informação clara sobre os descontos em folha. Pugna pela reforma integral da sentença.
2. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID 77678156).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar a regularidade do contrato de cartão de crédito, com reserva de margem consignável (RMC), firmado entre as partes.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90.
5. O art. 6o c/c o art. 30 e 31, do CDC dispõe que a informação prestada ao consumidor deve ser adequada e clara, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado. Devendo o fornecedor responder independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco, conforme art. 14 do CDC.
6. Considerando que a contratação ocorreu em 2016, aplica-se entendimento distinto do atualmente adotado pelas Turmas Recursais, em razão das alterações significativas nas cláusulas contratuais dos cartões de crédito com reserva de margem consignável (RMC) promovidas pelos bancos desde então.
7. A autora/recorrente assinou Termo de Adesão para utilização de "Cartão de Crédito Consignado PAN”, mediante o qual recebeu R$ 12.433,92. Embora o contrato informe os juros mensais, anuais e o custo efetivo total, não especifica o prazo de pagamento, o número de parcelas, nem esclarece a natureza dos descontos em folha ou sua vinculação à amortização do débito (ID 77678124). Apesar de o juízo de origem ter considerado clara a autorização para desconto em folha (ID 77678124, pág. 3), o contrato não apresenta, de forma precisa e adequada, a informação de que os descontos incidiriam apenas sobre o valor mínimo da fatura. A omissão de todas essas informações compromete a transparência da contratação, sobretudo quanto ao prazo de pagamento e valor total do empréstimo. A forma como está redigido o contrato parece permitir a cobrança eterna da dívida contraída, pois ausente o termo final.
8. Ante o exposto, verifica-se o claro descumprimento do dever de informação por parte do banco recorrido (art. 6o, III, do CDC) quanto aos termos da contratação, o que permite a continuidade de descontos referentes a um empréstimo contraído no ano de 2016, no valor de R$ 12.433,92, decorrente de autorização contratual, na qual não consta o termo final do prazo de pagamento, conforme mencionado acima.
9. PRELIMINAR DE OFÍCIO DE INCOMPETÊNCIA. Por conseguinte, a contratação irregular de cartão de crédito consignado deve ser convertida em empréstimo consignado, o que exige a realização de perícia contábil para apurar se os valores já pagos pela consumidora são suficientes para a quitação do débito. Ainda, a conversão, do contrato de empréstimo com reserva de margem consignado em empréstimo consignado comum, deve observar a taxa de juros média do mercado vigente à época da contratação, mantendo-se os encargos remuneratórios do capital emprestado, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do mutuário. Diante disso, revela-se inviável a tramitação da demanda no Juizado Especial, em razão da proibição de prolação de sentença ilíquida (art. 38, da Lei 9.099/95).
10. Nesse sentido, cito julgado: (Acórdão 2054007, 0706757-66.2025.8.07.0019, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 08/10/2025, publicado no DJe: 17/10/2025.)
11. Isso posto, a extinção do processo sem resolução do mérito é medida que se impõe, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei no 9.099/95. Mantido o direito da parte autora em ajuizar ação sob o rito ordinário.
IV. Dispositivo e tese.
12. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE OFÍCIO DE INCOMPETÊNCIA. Sentença reformada para julgar extinto o processo sem resolução do mérito. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
13. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.